Tribunal: STF
Processo: HC 100499
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
PENA – CUMPRIMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. Uma vez preclusa no campo da recorribilidade nova decisão condenatória, dá-se o somatório das penas impostas com as consequências próprias, ou seja, não só para haver a observância do limite da custódia – artigo 75 do Código Penal –, como também para sopesarem-se os parâmetros da progressão no regime de cumprimento da pena, surgindo, então, outro termo inicial para a contagem do tempo.